Tribunal: TJBA
Processo: 8001666-08.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001666-08.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PERICLES SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DO SACRAMENTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE MULTAS. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ELIDIDA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por proprietário de veículo Hyundai/HB20S. O impetrante alegou clonagem de seu veículo após receber três notificações de infração por excesso de velocidade, demonstrando através de fotografias constantes nas autuações que o veículo infrator apresentava características distintas do seu, como ausência de frisos laterais e faróis de neblina. O juízo de primeiro grau deferiu a liminar e concedeu a segurança, determinando o cancelamento das multas, da pontuação na CNH e a troca da placa do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado pelo impetrante é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração e comprovar a alegada clonagem de placa de seu veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Resolução nº 670/2017 do CONTRAN admite expressamente a substituição das placas de veículos comprovadamente clonados, tratando-se de norma autoaplicável que prescinde de regulamentação específica para sua efetividade.

2.

Os atos da Administração Pública são dotados de presunção de legitimidade relativa (juris tantum), podendo ser elidida por prova robusta em contrário, a cargo do administrado que a alega.

3.

O acervo probatório apresentado pelo apelado não se limitou ao boletim de ocorrência, sendo composto principalmente pelas próprias notificações de autuação contendo fotografias do veículo infrator, que demonstraram diferenças objetivas e notáveis em relação ao veículo do impetrante.

4.

A combinação de múltiplas distinções visuais entre os veículos, somada à iniciativa de registrar prontamente a ocorrência policial ao tomar conhecimento das infrações, confere alta credibilidade à alegação de clonagem e demonstra boa-fé do impetrante.

5.

O conjunto probatório inclui documentação que comprova que o autor estava em serviço na comarca de Itaparica-BA no dia da suposta infração a si atribuída, reforçando a impossibilidade de ter cometido a infração em local diverso.

6.

O mandado de segurança constitui via adequada para proteção de direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída, dispensando dilação probatória quando os documentos são claros e objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos de trânsito pode ser elidida quando o conjunto probatório apresentado pelo administrado demonstra, de forma objetiva e mediante prova pré-constituída, diferenças visuais notáveis entre o veículo de sua propriedade e aquele retratado nas fotografias das autuações, caracterizando a clonagem.

2.

A Resolução nº 670/2017 do CONTRAN constitui norma autoaplicável que autoriza a substituição de placas de veículos comprovadamente clonados, prescindindo de regulamentação específica.

3.

A prova documental que demonstra a presença do proprietário do veículo em local diverso daquele onde ocorreu a infração reforça a configuração da clonagem e afasta definitivamente a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 670/2017 do CONTRAN; art. 25 da Lei nº 12.016/2009

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ; TJ-BA - Mandado de Segurança nº 80241525820238050000, Relator Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2024; TJ-PE - Remessa Necessária Cível nº 00463940420188172001, Relator Des. Antenor Cardoso Soares Júnior, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2024; TJ-RJ - Apelação nº 00190611720178190042, Relatora Desa. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/05/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001666-08.2017.8.05.0124, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
PERICLES SANTOS LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora